Tribunal: TJMT
Processo: 1029247-68.2021.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029247-68.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDILEU APARECIDO ROCHA LOPES - CPF: 041.372.471-96 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – DESCONTO DO VALOR ADIMPLIDO PELA VIA ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE – FATO INCONTROVERSO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
QUANTUM
MANTIDO – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo comprovação de que o acidente de trânsito resultou em incapacidade da vítima, atestada por perícia médica, deve ser pago valor indenizatório até o limite previsto na Tabela da SUSEP e adequado à extensão das lesões sofridas, nos termos da Súmula nº 474 do STJ, ressalvado o desconto do valor pago administrativamente.

Sendo incontroverso nos autos que houve o pagamento de parte do valor da indenização na esfera administrativa, deve ser procedida a respectiva dedução do total a ser indenizado.

Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em valor adequado e razoável, em conformidade com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC e com os precedentes da 3a. Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S. A.
contra a sentença de ID 150894721 proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT nº 1029247-68.2021.8.11.0041, movida por
EDILEU APARECIDO ROCHA LOPES
, julgou parcialmente procedente a pretensão originária, para condenar a seguradora ao pagamento da importância de R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) referente a indenização prevista no art. 3º, II, da lei 6.194/74, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária, a partir da data da ocorrência do sinistro. Condenou-a, ainda, ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, arbitrados no valor de R$1.000,00 (mil reais).

Em suas razões, de ID 150894723, a seguradora recorrente requer a reforma da sentença para que seja deduzido o valor de R$843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) da quantia fixada pelo Juízo, concernente ao pagamento realizado pelas vias administrativas, cujo recibo aportou aos autos. Contesta a quantia fixada a título de honorários sucumbenciais.

As contrarrazões foram ofertadas no ID 150894743, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão é de fácil elucidação e não demanda maiores esclarecimentos.

Havendo comprovação de que o acidente de trânsito resultou em incapacidade da vítima, atestada por perícia médica, deve ser pago valor indenizatório até o limite previsto na Tabela da SUSEP e adequado à extensão das lesões sofridas, nos termos da Súmula nº 474 do STJ, ressalvado o desconto do valor pago administrativamente.

No caso, restou incontroverso nos autos a realização de pagamento pela seguradora na esfera administrativa ao apelado, na quantia de R$843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), cujo recibo aportou nos autos (ID 150895198). Contudo, ao fixar a indenização na quantia de R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), tal montante não foi deduzido pelo Juízo
a quo
do total da verba indenizatória.

Assim, por ter a vítima recebido na esfera administrativa parte da indenização que lhe é devida, impõe-se a reforma da sentença, para que seja procedida a respectiva dedução, perfazendo, então o valor da indenização a ser pago pela seguradora a quantia de
R$843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

Dessa forma, resta evidente que a seguradora deve arcar com a integralidade do ônus sucumbencial fixado na r. sentença.

No tocante ao valor dos honorários de sucumbência, na hipótese, esses devem ser arbitrados de acordo com os requisitos do art. 85 e parágrafos do CPC.

A propósito:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

(...)

§ 16. Quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão.

(...)”

Logo, observando os critérios legais, tais como, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, verifico que a quantia fixada em primeiro grau de R$1.000,00 (mil reais) deve ser mantida.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso apresentado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para que seja deduzida a quantia paga ao apelado pela via administrativa perfazendo a indenização devida pela seguradora o valor de R$843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos).

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023